Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos objeto dos autos.
2. Alega o embargante a ocorrência de obscuridade e contradição no julgado, sob o argumento de que o reconhecimento da ocorrência da prescrição contraria entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento administrativo de uma dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso o prazo já tenha decorrido, configura renúncia a esse direito. Apontou que o débito referia-se a parcela devida em 2006 e cujo pedido administrativo de pagamento se deu em 2010. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar a contradição apontada.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. Não obstante conste do número do pedido administrativo o ano de 2010, não há elementos que comprovem a data da conclusão do procedimento administrativo respectivo e, portanto, da reabertura do prazo prescricional.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.